Tribunal: STF
Processo: Rcl 84435
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA QUE SE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTE. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra ato do Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de inobservância da tese vinculante fixada sob o Tema 788 da sistemática da Repercussão Geral.



    Narra a inicial que “o Reclamante foi condenado, nos autos da Ação Penal nº 0010645-68.2008.403.6181, pelos crimes de evasão de divisas e falsidade ideológica. Em sede de acórdão de apelação, foi reconhecida a prescrição da pena cominada ao delito de falsidade ideológica e mantida a condenação somente em relação à evasão de divisas”.



    Em continuidade, aduz que “o Reclamante restou condenado pela prática do crime de evasão de divisas, à pena-provisória de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, a qual, acrescida da majorante da continuidade delitiva, restou definitiva em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto”.



    Em síntese, o autor sustenta que “em relação ao crime de evasão de divisas, houve trânsito em julgado para a acusação em 7.4.2015, eis que o Ministério Público não recorreu em relação a este fato, o que afasta a aplicação do Tema 788 ao presente caso, eis que o trânsito para a acusação é anterior a 12.11.2020, marco definido por esse E. STF para a aplicação do entendimento firmado no Tema 788”.



    Alega que “esse E. STF, ao firmar o Tema de Repercussão Geral 788, o qual determinou que a prescrição da pretensão executória só inicia com o trânsito em julgado para ambas as partes, modulou os efeitos desta decisão, em respeito à irretroatividade da decisão prejudicial à defesa e aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, deixando expresso que o novo entendimento fixado não se aplica aos casos em que o trânsito para a acusação é anterior a 11.11.2020”.



    Ressalta que “caso se entenda por manter os termos da decisão que entende lícita a prisão do Reclamante em 2019, faz-se necessário reconhecer que o início do prazo prescricional da pretensão executória não seria com o trânsito em julgado. Já tendo iniciado o cumprimento da pena arbitrada ao feito, o trânsito em julgado nada interfere. Devendo, assim, reconhecer-se que a prescrição alcançaria este feito em 22.7.2027, caso não se reinicie o cumprimento da pena do Paciente até essa data”.



    Requer “o deferimento do presente Reclamação para declarar extinta a punibilidade do Reclamante, diante da ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez reconhecido o trânsito em julgado para a acusação em 7.4.2015, nos exatos termos da modulação dos efeitos do Tema 788 desse Colendo Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.



    Deveras, no julgamento do ARE 848.107 - Tema 788 - RG, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese em sede de Repercussão Geral: 



    "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54".



    In casu, o acórdão reclamado assentou que “não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão executória. Isso porque diante da interposição de recurso pelo Ministério Público contra a sentença de primeiro grau, ainda que somente em relação a um dos delitos, não se verifica o trânsito em julgado da condenação, que somente veio a ocorrer em 05/04/2022, conforme destacado pelo Juízo das execuções e confirmado no acórdão atacado”.



    Ademais, destacou que “não há como conhecer do pedido para que o termo inicial do prazo prescricional seja 22.7.2019, quando o Paciente foi colocado em liberdade, de maneira que a prescrição alcançaria a pretensão executória em 22.7.2027, não interferindo em nada o transito em julgado para ambas as partes, pois se trata de inovação de pedido deduzido somente agora em sede recursal e sobre o qual não houve debate no acórdão do Tribunal de origem. Cabe ressaltar que ficou consignado na decisão agravada forma taxativa que ‘não se trata portanto do reconhecimento de datas distintas para o reconhecimento da trânsito em julgado da condenação, que ficou expressamente estabelecido como 05/04/2022’”



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a tese firmada pelo Plenário no julgamento do Tema 788 da Repercussão Geral, que se alega violada, tendo em vista que não há no ato reclamado qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao tema da prescrição da pretensão executória da pena.



    Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto” (Rcl 6.534-AgR, Rel Min. Celso de Mello, Tribunal Plento, DJe de 17/10/2008).



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NO TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO QUE TRATA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E NÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 63.674-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/01/2024)



    Ademais, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual para, por via transversa, submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Outrossim, constato de plano mais uma circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado do acórdão ora reclamado. 



    Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 788-RG. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 60.797-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/08/2023)



    Importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF .



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente